Tribunal: TJSP
Processo: 1500805-62.2024.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Apelação Defensiva – Tráfico de Drogas – Réu confesso – Apelo defensivo que busca a readequação da dosimetria penal – Quantidade e variedade das drogas que justificam a exasperação da pena base pela circunstância desfavorável do crime – Fração de 04/10 que não se justifica, porquanto já decidiu o c. STJ que a fração de 1/6, para cada circunstância judicial desfavorável, é a mais recomendada

Ementa:
Apelação Defensiva – Tráfico de Drogas – Réu confesso – Apelo defensivo que busca a readequação da dosimetria penal – Quantidade e variedade das drogas que justificam a exasperação da pena base pela circunstância desfavorável do crime – Fração de 04/10 que não se justifica, porquanto já decidiu o c. STJ que a fração de 1/6, para cada circunstância judicial desfavorável, é a mais recomendada – Multirreincidência pelo delito de roubo que justifica a compensação proporcional e não total com a atenuante da confissão espontânea na segunda etapa do cálculo dosimétrico – Dado parcial provimento ao apelo.